Tribunal: STF
Processo: Rcl 71325
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 59 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59 nos autos n. 1502041-32.2023.8.26.0559. 



    Nos termos da inicial, “o MM. Juiz a quo condenou o Reclamante Luiz nas sanções do tipo penal previsto no art. 33, §4º, bem como aumentou a pena com fundamento no art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.340/06, fixando a pena de 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 388 dias-multa”. 



    A defesa argumenta que, por ter sido fixada a pena-base no mínimo legal, o Reclamante teria direito à fixação do regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do enunciado vinculante.



    Requer seja cassada a decisão impugnada, determinando-se “a fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte reclamante.



    Com efeito, o enunciado da Súmula Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.” 



    In casu, os fundamentos empregados para a fixação do regime inicial semiaberto consideraram o que dispõe o artigo 33, § 3º, do Código Penal, o qual estabelece que “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o reconhecimento de que “as circunstâncias judiciais específicas são desfavoráveis, no que diz respeito à variedade de entorpecentes e em razão da prática do crime em época de evento cultural (jogos do interior) e próximo à escola”, afasta a aplicação do referido entendimento sumular, tendo em vista que a orientação firmada nesta Suprema Corte é no sentido de ser idônea a fixação de regime inicial mais gravoso à luz das particularidades do caso concreto, máxime quando reconhecida e valorada negativamente circunstância judicial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 218.184-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/2/2023)



    Deveras, o Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado da Súmula Vinculante n. 59, sintetizou jurisprudência dominante desta Corte que autoriza a fixação do regime inicial aberto diante do reconhecimento de ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da 



fixação da pena-base no mínimo legal (HC 130.074/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/03/2016). 



    Como bem pontuou a d. Procuradoria-Geral da República, “a natureza dos entorpecentes não foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria penal tão somente com o fito de se evitar a caracterização de ilegítimo bis in idem, tendo em vista que tal circunstância foi considerada na terceira fase, para modular a fração de redução da minorante do ‘tráfico privilegiado’”.



    Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante n. 59.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente